Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do noticiado nos IDs 15779833/15779842, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove ter apresentado pedido de constrição dos créditos dos (sub)cessionários ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, perante o Juízo da Vara da Execução Fiscal do Distrito Federal. Até que venha notícia da decisão de eventual pedido de constrição no juízo competente, fica SUSPENSA a expedição de alvará em favor dos aludidos (sub)cessionários. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios